Tribunal: TJDFT
Processo: 0006215-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. Não há que se falar em julgado extra petita quando evidenciado que o acórdão se limita a examinar os pedidos da parte recorrente e restringe a abrangência da condenação.

3. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

4. Por se tratar de responsabilidade civil contratual, o termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, conforme o artigo 405 do CC.

5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.